Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO MENCIONAR A DOSIMETRIA REALIZADA PELO SENTENCIANTE. EQUÍVOCO. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RESTABELECIMENTO DOS TERMOS DA SENTENÇA. VÍCIO CORRIGIDO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 620 do Código de Processo Penal, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer ambiguidade, obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, admitindo-se os efeitos modificativos ao recurso quando a natureza da omissão permitir.

3. É evidente a omissão no acórdão em relação à qualificadora sobejante, seja para excluí-la, seja para mantê-la e a apreciação do vício, nesta seara, autoriza a modificação do julgado.
4. Recurso provido.